Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003398-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (EMBARGANTE), KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN - CPF: 870.140.921-20 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (EMBARGADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INVIABILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve penhora sobre valores decorrentes de ações de desapropriação e imissão na posse, ao fundamento de inexistência de garantia formalizada suficiente à satisfação do débito exequendo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no julgado — notadamente omissão quanto à suficiência da garantia ofertada, contradição entre a existência do bem e a fundamentação quanto à ausência de garantia, e obscuridade quanto à aplicação dos arts. 805 e 835 do CPC — que autorizem a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as alegações relevantes, inclusive quanto à inexistência de penhora formal sobre o imóvel indicado como garantia e à adequação da medida constritiva adotada.
5. A suposta obscuridade na compatibilização entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade foi igualmente afastada, com expressa referência à legitimidade da medida impugnada, diante da ausência de garantia formal.
6. Inexistentes os vícios alegados, revela-se incabível o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de penhora formal sobre bem indicado como garantia justifica a manutenção de medidas constritivas sobre valores em dinheiro, ainda que o bem possua valor superior ao débito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 805, 835, 927, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Trevisan e Kenya Fujimura Viégas Trevisan contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003398-81.2025.8.11.0000, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso e manteve a penhora incidente sobre o rosto dos autos das ações de desapropriação e imissão na posse, sob o fundamento de inexistência de garantia formalizada suficiente para a integral satisfação do débito exequendo.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistentes em omissões, contradições e obscuridades.

Sustentam, em primeiro lugar, que o acórdão deixou de enfrentar expressamente a tese de que o imóvel ofertado como garantia, identificado pela matrícula nº 5.119, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, encontra-se avaliado judicialmente em montante que supera em larga escala o valor do débito executado, motivo pelo qual configuraria, segundo afirmam, excesso de penhora a manutenção da constrição judicial sobre os valores oriundos das ações judiciais de desapropriação.

Alegam, ainda, omissão quanto à existência de laudo pericial homologado e decisões proferidas pelo próprio Tribunal de Justiça em casos análogos, as quais teriam reconhecido o excesso de penhora em hipóteses semelhantes.

Aduzem também que há contradições internas no julgado, ao afirmar a inexistência de garantia formal e, ao mesmo tempo, desconsiderar a existência do imóvel judicialmente avaliado e já submetido a medidas constritivas em execuções correlatas.

Acrescentam que a fundamentação do acórdão é obscura no tocante à compatibilização entre a ordem legal de preferência de penhora prevista no artigo 835 do CPC e o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do mesmo diploma legal.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja reformado o julgado para reconhecer o excesso de penhora e afastar a constrição imposta sobre os autos das ações de desapropriação. Alternativamente, pleiteiam o expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados, com destaque para os artigos 93, IX da CF/88, 797, 805, 835, § 3º, 927, 489, §1º, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC.

A parte embargada, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A., apresentou contrarrazões no id.

282591396, sustentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e que não se verifica qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Aduz que o acórdão embargado enfrentou com clareza e de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, destacando que o imóvel referido pelos embargantes não foi formalmente penhorado, razão pela qual a penhora sobre valores em dinheiro se mostra legítima e adequada à efetividade da execução, em conformidade com o artigo 835 do CPC. Ressalta, ainda, que a mera existência de bem de elevado valor não implica, por si só, a obrigatoriedade de exclusão de outras medidas constritivas, notadamente quando a formalização da garantia não se consumou.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Trevisan e Kenya Fujimura Viégas Trevisan contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003398-81.2025.8.11.0000, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso e manteve a penhora incidente sobre o rosto dos autos das ações de desapropriação e imissão na posse, sob o fundamento de inexistência de garantia formalizada suficiente para a integral satisfação do débito exequendo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte embargante sustenta que ocorreu vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar tese central relacionada à suficiência da garantia representada pelo imóvel de matrícula nº 5.119, avaliado em montante muito superior ao débito exequendo, bem como que não teria sido analisado o laudo pericial homologado, nem a jurisprudência indicada.

Apontou, ainda, contradições e obscuridades na fundamentação relativa à aplicação dos artigos 835 e 805 do CPC, pois alega que a mora foi discutida apenas sob a ótica da notificação extrajudicial e do inadimplemento objetivo, sem enfrentamento da tese jurídica de que eventual prorrogação contratual, objeto de ação conexa em trâmite, teria o condão de elidir a mora e, por conseguinte, comprometer a legalidade da medida de apreensão.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional.

No tocante ao argumento de que a existência do imóvel garantidor deveria afastar a constrição judicial, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, a saber:

“Assim a alegação dos Agravantes de excesso de penhora não se sustenta, uma vez que a penhora do imóvel indicado como garantia ainda não foi formalmente efetivada nos autos da execução. [...] Logo, a mera existência de um bem de alto valor, sem a devida constrição formalizada, não é suficiente para afastar a penhora sobre os valores depositados judicialmente, já que somente haveria excesso de penhora caso houvesse outra garantia já consolidada e suficiente para a satisfação integral do crédito exequendo, o que não se verifica na presente hipótese.”

Ainda, quanto ao princípio da menor onerosidade, assim constou do julgado:

“Além disso, o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC, não impede a realização da penhora quando esta se mostra necessária e adequada para assegurar a efetividade da execução.”

No tocante ao laudo pericial mencionado nos embargos, observa-se que o acórdão enfrentou a questão ao destacar que, embora se alegue a suficiência do bem avaliado, a tese de excesso de penhora não se sustenta, uma vez que “a penhora do imóvel indicado como garantia ainda não foi formalmente efetivada nos autos da execução”.

Ainda, reforçou-se que “no caso concreto, a constrição recai sobre valores decorrentes de desapropriação, o que, nos termos da legislação, representa uma medida legítima e eficaz para a garantia da execução”, razão pela qual não há omissão sobre a existência do bem, tampouco sobre sua aptidão, por ora, para substituir a penhora mantida.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025